Tribunal: TJMT
Processo: 0000547-59.2004.8.11.0053
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2023-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0000547-59.2004.8.11.0053
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (JUIZO RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), LEODIL MARTINS DE BULHOES (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E NT A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – EXTINÇÃO DO PROCESSO NOS TERMOS DO ART.485, VIII, CPC – MOROSIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS – RESP. N.º. 1.340.553/RS, DO STJ – ART. 40, DA LEI N.º 6.830/80 – INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. É cabível a extinção da ação de execução fiscal, quando inexistem os requisitos necessários para sua tramitação. Todavia, a morosidade na localização de bens penhoráveis em nome da parte devedora, não configura pressuposto apto a ensejar a extinção da demanda.

2. A parte credora demonstrou, por meio da sua manifestação, interesse no prosseguimento do feito, evidenciando-se desacertado o entendimento do juízo
a quo
.

R e l a t ó r i o:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação, tendo como parte recorrente o
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra a sentença proferida pelo juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger, MT, que, nos autos da Ação de Execução Fiscal, ajuizada em 28.07.004, pela parte apelante em face de
LEODIL MARTINS DE BULHOES
,

julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, por desistência, nos seguintes termos (ID.

133785758):

“
Vistos etc.

Cuida-se de execução fiscal movida pelo estado de Mato Gross, almejando o pagamento de tributos inadimplidos.

Inicialmente, impende retratar que já havia sido indeferido pedido de reiteração de penhora
on line
, pois que tal meio executivo já havia sido realizado, mas sem sucesso.

A exequente, posteriormente, limitou-se a reiterar este pedido que já havia sido realizado.

Ora, o descaso da exequente com esta demanda é latente. Não realiza pedido concreto, limitando-se a reiterar anteriores pedidos já realizados.

A desídia da exequente não merece prosperar, prolongando um feito que se arrasta há mais de quinze anos.

Diante da inércia da parte requerente, mister considerarmos sua desistência em relação a esta demanda; assim, a extinção do processo, sem resolução de mérito, é medida que se impõe.

Com efeito, passado longo hiato, a parte requerente não formulou qualquer outro pedido, ensejando, com isso, a presunção de que não mais quer prosseguir com esta demanda.

DISPOSITIVO.

Isto posto, e pelo que mais consta dos autos,
EXTINGO
a presente demanda, à luz do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Sem sustas. Sem honorários advocatícios.

AO ARQUIVO
com baixa na distribuição.

Dou esta por publicada com a entrega na Escrivania. Dispensado o registro nos termos do Provimento nº 42/2008-CGJ.

STO ANTÔNIO LEVERGER, 17 de maio de 2022.

Juiz(a) de Direito
”.

Do
decisum
, interposto, tempestivamente, em 25.05.022, pela parte exequente, ora apelante,
ESTADO DE MATO GROSSO,
RECURSO

DE APELAÇÃO

(ID.

133785759), por via do qual assevera que:

“ (...)

A sentença ora atacada consigna que a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar nos presentes autos, contudo, repetiu pedido de penhora que, outrora, fora infrutífero. Por conseguinte, entendeu o douto juízo que as circunstâncias supramencionadas configurariam um desinteresse da parte exequente em prover o devido prosseguimento da ação, o que implicaria na extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Entretanto, não se verifica a inércia da parte exequente em promover o andamento do feito.

Veja, o Estado não deixou o prazo escoar sem manifestação, não houve

desídia por parte do exequente. O Estado simplemsente fez pedido que Juízo considerou impertinente, só isso.

(...)

De fato, considerando que a exequente vem empreendendo esforços, durante a marcha processual, visando o pagamento do débito, não pode ser presumido o

abandono
da ação, na medida em que representa propósito totalmente inverso ao demonstrado ao longo de toda a tramitação do feito, não restando caracterizado, portanto, o imprescindível
requisito subjetivo
.

O elemento subjetivo consistente na vontade de abandonar a causa é elemento indispensável para a caracterização do abandono, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

No caso em estima, não se observa essa inércia reiterada da exequente capaz de ensejar a decretação de extinção do processo.

Por conseguinte, tendo em vista a inexistência de renitente inércia da exequente, a sentença merece imediata anulação, a fim de que seja restaurado o normal andamento do processo executivo.

Finalmente, impende destacar que um dos princípios basilares que regem a atuação de um ente público, como o Estado de Mato Grosso, é o da
indisponibilidade do interesse público.

Desse modo, não se pode tratá-lo como um particular e, ao indício de mera falha processual, extinguir o processo. As regras processuais, aplicáveis integralmente às relações particulares, devem ser interpretadas cum granusallis em relação aos entes públicos, visto que o direito que objetivam é indisponível.

Com base nessa premissa, infere-se que a sentença recorrida deixou de considerar esse princípio, visto que, ao sinal de mero equivoco, extinguiu o processo sem, ao menos, oportunizar ao Estado de Mato Grosso qualquer sorte de manifestação para corrigi-lo.

Em outras palavras, prejudicou o interesse público consubstanciado na persecução do crédito tributário para beneficiar a parte executada.

Restam claros, portanto, os equívocos da sentença recorrida.

(...)

A sentença apelada extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que o Estado de Mato Grosso não praticou ato que lhe competia.

No entanto, mister destacar que a sentença recorrida distanciou-se do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos casos de extinção da execução fiscal por abandono de causa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em aplicação da sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento nos autos do Recurso Especial n.º 1.120.097/SP, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, de que a extinção da execução fiscal por abandono de causa pressupõe a prévia obediência aos artigos 25 e 40 da Lei n.º 6.830/80.

(...)

Nessa senda, em consideração ao fato de que a decisão que determinou a intimação para do Estado de Mato Grosso para dar prosseguimento ao feito foi imediatamente anterior à sentença extintiva do feito, nota-se o malferimento da sistemática preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, de acordo com o referido entendimento, após a ausência de manifestação do Estado de Mato Grosso acerca da decisão que determinou a adoção de medidas para dar prosseguimento ao feito, o Juízo a quo deveria ter aplicado a sistemática do artigo 40 da Lei n.º 6.830/80 e, desse modo, determinado a suspensão do feito.

Após o período de suspensão, deveria ter intimado o Estado de Mato Grosso, pessoalmente, nos termos do artigo 25 da Lei n.º 6.830/80, para se manifestar. Somente após eventual inércia é que poderia extinguir o processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

(...)

Desse modo, aproveitando-se da esclarecedora lição retromencionada, e adaptando-a ao regime da Lei de Execuções Fiscais, em especial ao disposto no artigo 40 e seus parágrafos, deve o feito, antes da extinção, na pior das hipóteses, ser suspenso por 01 (um) ano, ao final do qual será o processo arquivado

(...).”

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“
(...)

À vista de todo o exposto, o ESTADO DE MATO GROSSO requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, reformando-se a r.decisão do juízo monocrático que equivocadamente extinguiu o feito por abandono de causa, determinando-se, conseguintemente, o regular prosseguimento do feito até final extinção com o adimplemento do numerário inscrito no título executivo.

(...)”.

Dispensa-se o parecer da Ilustre Procuradoria-Geral de Justiça, em observância ao teor da Súmula n.º 189, do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O - R E L A T O R A:

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA
FAGO

Egrégia Câmara:

No caso sob apreciação, conforme relatado, o
ESTADO DE MATO GROSSO
interpôs recurso de apelação (ID. 133785759),
aduzindo, em suma:

“ (...)

A sentença ora atacada consigna que a Fazenda Pública foi intimada para se manifestar nos presentes autos, contudo, repetiu pedido de penhora que, outrora, fora infrutífero. Por conseguinte, entendeu o douto juízo que as circunstâncias supramencionadas configurariam um desinteresse da parte exequente em prover o devido prosseguimento da ação, o que implicaria na extinção do feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC.

Entretanto, não se verifica a inércia da parte exequente em promover o andamento do feito.

Veja, o Estado não deixou o prazo escoar sem manifestação, não houve

desídia por parte do exequente. O Estado simplemsente fez pedido que Juízo considerou impertinente, só isso.

(...)

De fato, considerando que a exequente vem empreendendo esforços, durante a marcha processual, visando o pagamento do débito, não pode ser presumido o

abandono
da ação, na medida em que representa propósito totalmente inverso ao demonstrado ao longo de toda a tramitação do feito, não restando caracterizado, portanto, o imprescindível
requisito subjetivo
.

O elemento subjetivo consistente na vontade de abandonar a causa é elemento indispensável para a caracterização do abandono, segundo a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

(...)

No caso em estima, não se observa essa inércia reiterada da exequente capaz de ensejar a decretação de extinção do processo.

Por conseguinte, tendo em vista a inexistência de renitente inércia da exequente, a sentença merece imediata anulação, a fim de que seja restaurado o normal andamento do processo executivo.

Finalmente, impende destacar que um dos princípios basilares que regem a atuação de um ente público, como o Estado de Mato Grosso, é o da
indisponibilidade do interesse público.

Desse modo, não se pode tratá-lo como um particular e, ao indício de mera falha processual, extinguir o processo. As regras processuais, aplicáveis integralmente às relações particulares, devem ser interpretadas cum granusallis em relação aos entes públicos, visto que o direito que objetivam é indisponível.

Com base nessa premissa, infere-se que a sentença recorrida deixou de considerar esse princípio, visto que, ao sinal de mero equivoco, extinguiu o processo sem, ao menos, oportunizar ao Estado de Mato Grosso qualquer sorte de manifestação para corrigi-lo.

Em outras palavras, prejudicou o interesse público consubstanciado na persecução do crédito tributário para beneficiar a parte executada.

Restam claros, portanto, os equívocos da sentença recorrida.

(...)

A sentença apelada extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Estado de Mato Grosso, sob o fundamento de que o Estado de Mato Grosso não praticou ato que lhe competia.

No entanto, mister destacar que a sentença recorrida distanciou-se do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça nos casos de extinção da execução fiscal por abandono de causa.

Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça, em aplicação da sistemática de recursos repetitivos, firmou entendimento nos autos do Recurso Especial n.º 1.120.097/SP, de relatoria do Excelentíssimo Ministro Luiz Fux, de que a extinção da execução fiscal por abandono de causa pressupõe a prévia obediência aos artigos 25 e 40 da Lei n.º 6.830/80.

(...)

Nessa senda, em consideração ao fato de que a decisão que determinou a intimação para do Estado de Mato Grosso para dar prosseguimento ao feito foi imediatamente anterior à sentença extintiva do feito, nota-se o malferimento da sistemática preconizada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Ora, de acordo com o referido entendimento, após a ausência de manifestação do Estado de Mato Grosso acerca da decisão que determinou a adoção de medidas para dar prosseguimento ao feito, o Juízo a quo deveria ter aplicado a sistemática do artigo 40 da Lei n.º 6.830/80 e, desse modo, determinado a suspensão do feito.

Após o período de suspensão, deveria ter intimado o Estado de Mato Grosso, pessoalmente, nos termos do artigo 25 da Lei n.º 6.830/80, para se manifestar. Somente após eventual inércia é que poderia extinguir o processo com fundamento no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil.

(...)

Desse modo, aproveitando-se da esclarecedora lição retromencionada, e adaptando-a ao regime da Lei de Execuções Fiscais, em especial ao disposto no artigo 40 e seus parágrafos, deve o feito, antes da extinção, na pior das hipóteses, ser suspenso por 01 (um) ano, ao final do qual será o processo arquivado

(...).”

Assim, depois de discorrer sobre os fatos e fundamentos jurídicos que entende cabíveis à espécie, requer:

“
(...)

À vista de todo o exposto, o ESTADO DE MATO GROSSO requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, reformando-se a r.decisão do juízo monocrático que equivocadamente extinguiu o feito por abandono de causa, determinando-se, conseguintemente, o regular prosseguimento do feito até final extinção com o adimplemento do numerário inscrito no título executivo.

(...)”.

Da análise da situação posta e dos elementos que envolvem a controvérsia, observa-se que a parte exequente foi intimada, no ID. 133785753, para, no prazo de 10 (dez) dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de extinção por abandono.

Em seguida, a Fazenda Pública manifestou-se, pugnando pelo comando perante os sistemas SISBAJUD e RENAJUD visando à penhora de bens, bem como expedição de ofício a diversas instituições.

À vista disso, o juízo
a quo
concluiu que o requerimento limitou-se a reiterar pedidos que já haviam sido apreciados, configurando desinteresse da parte autora em promover as providências necessárias para o regular processamento da causa, julgando extinto processo, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Todavia,
não há o que se falar em inércia, tampouco em desistência ou abandono pela parte recorrente, mesmo porque, quando intimada, a parte exequente se manifestou nos autos, pugnando pela penhora de bens em nome da parte executada.

Isso porque, apesar da morosidade na localização de bens penhoráveis pelo Estado de Mato Grosso, de modo algum o Poder Judiciário pode extinguir a execução fiscal em razão do elevado tempo de tramitação processual, não existindo dispositivo legal capaz de amparar essa decisão.

A propósito:

“APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. EXTINÇÃO DE OFÍCIO PELA AUSENCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. IMPOSSIBILIDADE. - Não incumbe ao Judiciário decretar, de ofício, a extinção da ação de execução fiscal pela suposta ausência de interesse de agir, porquanto o crédito tributário regularmente lançado é caracterizado por sua certeza, liquidez, exigibilidade e indisponibilidade (art. 141 do CTN ).
A mera não localização de bens passíveis de penhora que satisfaçam a integralidade do débito não fundamenta a extinção pela suposta ausência de interesse processual no prosseguimento da execução, sob pena de negar-se vigência ao art. 40 da Lei n. 6.830 /80.
Configurada tal situação fática, o art. 40 , § 4º , da LEF preceitua que a extinção pela prescrição intercorrente depende do decurso do prazo prescricional quinquenal e da inércia da Fazenda Pública. Ademais, o prazo da prescrição intercorrente se inicia tão somente após um ano da suspensão da execução fiscal quando não localizados bens penhoráveis do devedor (Súmula 314 /STJ). Sendo notória a inocorrência da prescrição intercorrente, inexiste fundamento jurídico para o decreto de extinção da execução fiscal, devendo ser desconstituída a sentença. Precedentes do STJ. APELAÇÃO PROVIDA, DE PLANO. ( Apelação Cível Nº 70058423625, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 05/03/2014)". (grifos nossos)

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. TRAMITAÇÃO POR 04 ANOS. CITAÇÃO REALIZADA.
EXTINÇÃO

INDEVIDA
DE
OFÍCIO
POR
PRESUNÇÃO
DE QUE
NÃO

SERÃO

LOCALIZADOS

BENS

PENHORÁVEIS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
PEDIDO
DE
SUSPENSÃO
E
POSTERIOR

ARQUIVAMENTO

ADMINISTRATIVO
QUE
MERECE

DEFERIMENTO
. A execução fiscal foi ajuizada em 18/05/2012, com despacho inicial lançado no mesmo mês, interrompendo-se a prescrição. A sentença extintiva foi proferida em 29/06/2016. A própria magistrada refere que o processo tramita há apenas 04 anos.
Não
cabe ao juiz deduzir que
não
será possível a cobrança judicial do crédito somente porque ainda
não
foram encontrados
bens
passíveis de penhora.
Trata-se de pessoa jurídica, que restou citada em 2012.
Não
se configura falta de interesse de agir, ou ausência de pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo.

Merece
acolhida a pretensão de
arquivamento

administrativo
, sem baixa, com prévia
suspensão
, nos ternos do art. 40 da LEF . APELAÇÃO PROVIDA. ( Apelação Cível Nº 70070895396, Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Almir Porto da Rocha Filho, Julgado em 14/09/2016)”. (grifos nossos)

Do mesmo modo, o Superior Tribunal de Justiça, firmou entendimento, após apreciar o Resp. n.º. 1.340.553/RS (temas n.º 567 e 571), de que para não haver “eternização” nas execuções, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se, automaticamente, o procedimento previsto no art. 40, da Lei n.º 6.830/80.

Nesse sentido, é o entendimento deste Sodalício:

“E M E N T A
APELAÇÃO CÍVEL— EXECUÇÃO FISCAL — EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO —
ABANDONO
DE
CAUSA
— NÃO
CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO.
Para não haver a “eternização” das execuções o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no
art
.
40
da
Lei
n.
6.830
/80, qual seja, suspensão do processo por 1 (um) ano e posteriormente passa a fluir quinquênio legal da prescrição intercorrente.
Não
configurada
a inércia da Fazenda Pública, não há que se falar em abando da
causa
.

(N.U 0001565-60.2012.8.11.0013, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 31/05/2021, Publicado no DJE 16/06/2021)".

“APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – ISSQN – LEGISLAÇÃO PROCESSUAL APLICÁVEL – CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 EM VIGOR NA DATA DA PROLAÇÃO DA SENTENÇA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RAZÃO DA PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR ORIUNDOS DO ELEVADO TEMPO DE TRAMITAÇÃO DA AÇÃO (
ART
. 267, VI, DO CPC/73) – DÉBITO NÃO EXTINTO – INTERESSE DE AGIR
CONFIGURADO
(
ART
. 580 DO CPC/73) – INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIAS DO
ART
. 267, I E II, §1º, DO CPC NÃO REALIZADA – IMPOSSIBILIDADE DE EXTINÇÃO POR
ABANDONO
DA
CAUSA
– AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS POR PERÍODO INFERIOR AO QUINQUÊNIO LEGAL – PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE NÃO
CONFIGURADA
– SENTENÇA CASSADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
Se a sentença impugnada foi proferida e publicada na vigência do Código de Processo Civil de 1973, o recurso deve ser analisado com base nessa legislação.
Nos termos do artigo
art
. 580 do CPC/73, a perda superveniente do interesse de agir nas ações de execução ocorre somente com a extinção do crédito executado.
Diante da persistência do motivo que levou ao ajuizamento da execução, não há que se falar em perda superveniente do interesse de agir.
A extinção do processo por
abandono
da
causa
exige a prévia intimação pessoal da parte exequente, com as advertências do artigo 267, I e II, do Código de Processo Civil de 1973, não realizada nos autos.
Para não haver a “eternização” das execuções o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que, depois de intimada a Fazenda Pública acerca da não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possa recair a penhora, inicia-se automaticamente o procedimento previsto no
art
.
40
da
Lei
n.
6.830
/80, qual seja, suspensão do processo por 1 (um) ano e posteriormente passa a fluir quinquênio legal da prescrição intercorrente.
Não
configurada
a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, não configura a prescrição intercorrente.

(N.U 0010017-34.2004.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 20/08/2019, Publicado no DJE 22/08/2019)”.

Assim, o arquivamento da causa, sem baixa na distribuição, é o procedimento legal a ser dotado caso o credor não tenha interesse, por ora, em prosseguir com a execução, o que não se extrai dos autos, um vez que a parte exequente continua buscando meios para satisfazer o débito.

Além disso, observa-se que as buscas solicitadas ocorreram há mais de 03 (três) anos, inexistindo óbice para realização de nova ordem.

Com essas considerações,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, para cassar a sentença objurgada, determinando a remessa do feito ao Juízo de origem para o seu regular processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022